Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600893-21.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/07/2025
Número: 0600893-21.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600893-21.2024.6.16.0171, que julgou improcedente os pedidos com fulcro no art. 487, I, CPC.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Fabio
Guerra Corrêa (apelido Ferrugem) com fundamento no artigo 127, caput, da Constituição da
República Federativa do Brasil; nos artigos 72 e 77, da Lei Complementar nº 75/1993, e no artigo 30-
A, da Lei nº 9.504/1997, com base no Procedimento Preparatório Eleitoral, em epígrafe, nos termos
do artigo 22, da Lei Complementar nº 64/1990. Alega-se que, o candidato eleito e até o momento
merecidamente diplomado omitiu despesas, arrecadações e gastos durante a sua campanha
eleitoral consistente na constatação de alguns indicativos, dentre eles a declaração de despesas
de campanha de apenas quatro mil reais, omissão na indicação de gastos em evento de grande
porte para lançamento da sua candidatura, omissão ou falsidade na indicação de gastos com a
utilização de wind banners, omissão ou falsidade das despesas com combustíveis e omissão ou
falsidade na indicação de gastos de material gráfico de campanha. Diante da combinação das
situações de aparente arrecadação não computada com gastos eleitorais não declarados, entende-
se que preenchida está a hipótese de cabimento do artigo 30-A da Lei n. 9.504/97 para que a
presente ação seja recebida e processada perante o Juízo Eleitoral, atendendo-se aos demais
requerimentos e diligências cabíveis.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FABIO GUERRA CORREA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44616084
15/07/2025
18:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44616084 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.734
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600893-
21.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: FABIO GUERRA CORREA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO
POR
GASTOS
ILÍCITOS DE CAMPANHA. ART. 30-A DA
LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que julgou improcedente Representação
por Arrecadação e Gastos Ilícitos de
Recursos, com base no art. 30-A da Lei nº
9.504/1997, em face de candidato eleito.
2. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento de defesa, ante a não
produção de provas (quebra de sigilo
bancário e prova testemunhal), e, no mérito,
omissão na arrecadação e nos gastos de
campanha,
consubstanciada
na
subestimação de gastos em evento de
lançamento de campanha, contratação de

Num. 44616084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
serviços
a
custo
subestimado,
apresentação de preço subestimado para
adesivos, ausência de informação sobre
jingles
de
campanha
e
desproporcionalidade
entre
despesas
declaradas e votos obtidos.
3. O Juízo de primeira instância julgou
improcedente
a
representação,
por
entender que a ação se baseava em meras
suspeitas especulativas e conjecturas, sem
o mínimo de suporte probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa em
razão do indeferimento da produção de
provas requeridas pelo Ministério Público
Eleitoral; e (ii) se restou comprovada a
prática de captação ou gastos ilícitos de
recursos para fins eleitorais, nos termos do
art. 30-A da Lei nº 9.504/97, em razão de
supostas omissões e irregularidades na
arrecadação e nos gastos de campanha do
recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Fundamentação
legal
principal:
O
indeferimento da produção de provas pelo
juiz a quo não configurou cerceamento de
defesa, uma vez que o magistrado, no
exercício do poder discricionário conferido
pelo art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, entendeu que as provas
existentes nos autos eram suficientes para
a formação de sua convicção e que as
provas requeridas eram protelatórias e
desnecessárias.
6. A quebra de sigilo bancário, por envolver
o afastamento de garantias constitucionais,
exige um mínimo de concretude dos
indícios dos ilícitos aventados, não podendo
servir como ferramenta indiscriminada para

Num. 44616084 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
especular
meras
hipóteses
(fishing
expedition).
7. As alegações do Ministério Público
Eleitoral não foram acompanhadas de
indícios
mínimos
de
sua
concretude,
limitando-se a conjecturas e comparações
genéricas, insuficientes para comprovar a
ocorrência de captação ou gastos ilícitos de
recursos.
8. A prestação de contas do recorrido foi
aprovada, e a documentação acostada aos
autos
demonstra
a
fragilidade
das
alegações do Ministério Público Eleitoral,
não restando caracterizadas as omissões
alegadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. O indeferimento da
produção de provas reputadas desnecessárias e protelatórias não
configura cerceamento de defesa, quando o
magistrado, no exercício do poder discricionário conferido pelo art.
370,
parágrafo único, do CPC, entende que as
provas existentes nos autos são suficientes
para a formação de sua convicção. 2. A
quebra de sigilo bancário, por envolver o
afastamento de garantias constitucionais,
exige um mínimo de concretude dos
indícios dos ilícitos aventados, não podendo
servir como ferramenta indiscriminada para
especular
meras
hipóteses
(fishing
expedition). 3. A comprovação da prática de
captação ou gastos ilícitos de recursos para
fins eleitorais, nos termos do art. 30-A da
Lei nº 9.504/97, exige a demonstração da
relevância jurídica da irregularidade e da
ilegalidade qualificada (má-fé), não se
prestando para tanto meras conjecturas e
comparações genéricas.

Num. 44616084 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30-A; Código de Processo
Civil, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
180355, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE
de
14/12/2018;
TSE,
AIJE
060082869/DF,
Relator
Min.
Benedito
Gonçalves,
Acórdão
de
17/10/2023,
Publicado no Diário de Justiça Eletrônico
41, data 20/03/2024; TSE, REspe nº
060185809, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 31/05/2024; TSE, REspe nº
060182264, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no
Diário de Justiça Eletrônico 16, data
15/02/2024;
TSE,
AgR
em
AIJE
nº
060162460,
Acórdão,
Relator(a)
Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 28/08/2023;
TRE/MT,
RE
nº
60000657,
Acórdão,
Relator(a) Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE
CARVALHO, Publicação: DEJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 27/10/2021; TRE/AM,
HC nº 060255297, Acórdão, Relator(a) Des.
Victor Andre Liuzzi Gomes, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 1, 19/06/2023; TRE/MG,
HC nº 060049846, Acórdão, Relator(a) Des.
Marcelo Vaz Bueno, Publicação: DJEMG -
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
23/03/2022; TRE/MG, HC nº 060037633,
Acórdão, Relator Des. Marcos Lourenco
Capanema
De
Almeida,
Publicação:
DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Tomo 196, Data 21/10/2021; STF,
HC
106.566/SP,Rel.
Min.
GILMAR
MENDES; STF, HC 137.828/RS, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI; STJ, RHC 66.126/PR, Rel.
Min.
RIBEIRO
DANTAS;
STJ,
RHC
72.065/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA; STJ, RHC 96.585/ PR, Rel.
Min. FELIX FISCHER; STJ, AgInt no REsp
nº 1.681.460/PR, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
3.12.2018, DJe de 6.12.2018.

Num. 44616084 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44499536),
que julgou improcedente a Representação por Arrecadação e Gastos Ilícitos de Recursos,
proposta pelo ora recorrente em desfavor de FÁBIO GUERRA CORREA, na qual pretendia o
reconhecimento de omissão na arrecadação e nos gastos, com base no art. 30-A da Lei nº
9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID 44499541), o recorrente alegou, em síntese:
1. Preliminarmente, a decisão de primeira instância incorreu em cerceamento de
defesa, por não permitir a produção de provas pelo Ministério Público, inviabilizando
a função fiscalizatória do órgão;
2,Quanto ao mérito, a necessidade de reprovação das contas de campanha não é
um pressuposto necessário para admissibilidade de representações em que se
pretende realizar investigação judicial eleitoral na perspectiva do artigo 30-A da Lei
n. 9.504/97;
3, A combinação dos indícios apontados desde a prestação de contas, combinados
com o direito à produção de prova com suporte no artigo 30-A da Lei n. 9.504/97
não são mera conjectura, sem demonstração minimamente concreta da sua
potencial procedência com base em critérios objetivos e palpáveis;
4. Tanto no âmbito da prestação de contas, como no âmbito da presente
representação, o Ministério Público Eleitoral, entre outros aspectos, apontou indícios
concretos de ilicitude quanto a: 1) subestimação dos gastos do evento de
lançamento de campanha; 2) contratação de LEB a custo aparentemente
subestimado; 3) apresentação de preço subestimado para adesivos como material
impresso e divergência de preço; 4) o representado teve mais de um jingle, nada

Num. 44616084 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
tendo informado a esse respeito em relação à Justiça Eleitoral por ocasião da
prestação de contas; 5) outros aspectos apontado na petição inicial;
5. Chama atenção do Ministério Público Eleitoral que o representado em momento
algum tenha aproveitado a oportunidade do contraditório para prestar qualquer
esclarecimento complementar relacionado aos fatos, o que inclui ausência de
colaboração e apresentação voluntária de aspectos relacionados aos seus dados de
sigilo bancário;
6. A quebra de sigilo bancário constitui medida imprescindível para que se possa
aprofundar a análise e o direito à produção de prova relativamente aos aspectos que
integram a causa de pedir da presente demanda;
7. Em havendo indícios suficientes para justificar a medida, não se pode admitir que
a previsão geral de intimidade e privacidade se sobreponham ao interesse público
eleitoral;
8, A despesa efetivamente paga do candidato foram “redondos” R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), a terceira menor entre todos os candidatos eleitos;
9. A relação custo-voto do representado indica que, com um gasto de míseros R$
4.000,00 de “despesa efetivamente paga”, teve um investimento/custo para voto de
R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) para cada um dos 2110 votos que
obteve, quando a média entre os candidatos eleitos foi de R$ 5,48 (cinco reais e
quarenta e oito centavos) por voto enquanto que teve candidato eleito cuja relação
investimento/voto indicou R$ 40,69 (quarenta reais e sessenta e nove centavos),
como é o caso de AMAURI LOVATO;
10. Ainda em relação à objetiva custo-voto, também a título exemplificativo, observe-
se que candidatos ao cargo de Vereador do Partido Socialismo e Liberdade-PSOL
apresentaram prestação de contas no âmbito local com custo médio de voto por
candidato o valor de R$ 146,26 (cento e quarenta e seis reais e vinte e seis
centavos).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para, reconhecendo o cerceamento da atuação
fiscalizatória como missão do Ministério Público Eleitoral, determinar o retorno dos autos para
que, no mínimo, seja determinada a quebra de sigilo bancário do candidato, sem prejuízo de que,
a partir disso, também seja permitido ao Ministério Público Eleitoral também a produção da prova
testemunhal, esperando-se que, se assim ocorrer como se espera, avalie o Juízo Eleitoral
singular se preservará a imparcialidade necessária para prosseguir no julgamento do feito em
relação ao qual já antecipou juízo de improcedência ou será o caso de reconhecer-se suspeito
para preservar a equidistância necessária que o caso exigir.
Em contrarrazões (ID 44499544), o recorrido requereu o desprovimento do recurso, sustentando,
em suma, que:
O ônus de provar a acusação é tarefa do recorrente, sendo que inexiste conjunto probatório
sólido e indene de dúvidas que seja apto a respaldar a condenação;

Num. 44616084 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
O conjunto probatório, bem como os argumentos inicialmente apresentados pelo Recorrente, não
são suficientes sequer para servirem de indícios;
Em verdade, querendo questionar as supostas omissões, o Recorrente deveria ter impugnado as
contas apresentadas pelo Recorrido no momento próprio, nos autos de prestação de contas;
Para que haja a cassação do diploma ou do mandato, não basta a mera identificação de eventual
irregularidade formal, sendo necessária a demonstração de que a conduta teve
potencial/gravidade para afetar a igualdade de condições entre os candidatos e comprometer a
legitimidade das eleições;
Todas as despesas realizadas durante a campanha foram declaradas e comprovadas mediante
documentos fiscais idôneos, como determinado pela legislação eleitoral vigente;
Os materiais gráficos e publicitários utilizados pelo recorrido foram contabilizados, sendo que
eventuais divergências apontadas pelo MPE não passam de falhas formais, sem qualquer
impacto na lisura do pleito;
Em relação aos gastos com combustíveis, o Recorrido esclareceu que utilizou veículos próprios e
de apoiadores, os quais não demandaram reembolsos ou registro de despesas adicionais além
das já informadas na prestação de contas;
No acórdão n. 66.150, a aludida Corte Regional reconheceu que não houve irregularidades
substanciais ou omissões que comprometam a transparência do processo eleitoral, o que reforça
a conclusão de inexistência de elementos concretos que justifiquem a presente ação;
No que tange aos gastos com publicidade e eventos, os registros contábeis demonstram que
todas as contratações foram feitas de acordo com a legislação eleitoral, respeitando os valores
declarados e sem qualquer omissão, sendo que os contratos de serviços, notas fiscais e recibos
bancários comprovam a regularidade das despesas.
Eventuais questionamentos sobre determinadas categorias de gastos, como ausência de
despesas com militância de rua ou outros itens específicos, não configuram, por si só, qualquer
indício de irregularidade;
O modelo de campanha do Recorrido priorizou uma atuação mais digital e baseada no
engajamento voluntário de apoiadores, o que justifica a ausência de alguns gastos tradicionais;
Não há qualquer justificativa para novas investigações ou medidas restritivas, como a quebra de
sigilo bancário, visto que a legalidade da campanha do Recorrido já foi comprovada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso eleitoral, “para o fim de anular a sentença proferida e determinar a baixa
do feito à primeira instância, para que sejam produzidas as provas postuladas” (ID 44520971).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 44616084 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
Preliminarmente, a parte recorrente alega cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento
teria desconsiderado os indícios apresentados, sem oportunizar a complementação ou realização
de diligências e que a quebra de sigilo bancário e prova testemunhal seriam imprescindíveis para
a comprovação dos fatos.
Sem razão, contudo.
A petição inicial veio instruída com um vídeo contendo imagens de evento de lançamento de
campanha do candidato ora recorrido bem como com imagens de publicações em redes sociais,
contendo alguns trechos do aludido evento de campanha.
Na inicial, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela produção de provas, nos seguintes termos:
2) requerimento para que, em caráter cautelar e liminar, seja decretada a quebra de
sigilo bancário do candidato representado de 01 de janeiro de 2024 até a data
da presente representação, cujos resultados poderão ser enviados ao número de
caso SIMBA a ser posteriormente indicado, sem prejuízo de que desde já fique
aberta a possibilidade da extensão da presente quebra de sigilo bancário e fiscal
a terceiros relacionados às relações familiares ou à própria campanha eleitoral
do candidato, para o que se resguarda a possibilidade de fazer requerimento
oportuno;
(...)
4) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, incluindo-se a
juntada na íntegra dos documentos relacionados aos autos de prestação de
contas eleitorais, sem prejuízo da juntada de novos documentos, provas e
solicitações de novas diligências e perícias que se façam necessárias e que
estejam aptas para instruir o feito com documentos probatórios, os quais ainda
não estejam disponíveis pelos órgãos competentes, ou que não fossem
conhecidos, à época do ajuizamento, mas que se relacionem com as questões
trazidas, na presente AIJE, a fim de se comprovar a verdade dos fatos para
formação da convicção dessa Corte Especializada, nos termos dos arts. 369 c/c
435, ambos do CPC;.
(Destaquei)
O pedido liminar de quebra de sigilo bancário foi indeferido sob os seguintes fundamentos:
Partindo desses pressupostos jurídicos, cabe anotar inicialmente que, conforme já
observado pelo autor da ação, a prestação de contas da campanha do Representado
restou aprovada por este juízo, quando não se detectou qualquer omissão do
fornecimento de informação dos recursos captados ou gastos dispendidos pelo
Representado.
Daí porque não há como se conferir verossimilhança nas alegações de omissão das
despesas com combustíveis, com a utilização de “wind banners” e com pessoal para
distribuição de material gráfico.
De outra parte, embora o MPE sustente que o evento de lançamento da candidatura
do Representado ostentou porte incompatível com os gastos declarados, não fez
qualquer prova nesse sentido, limitando-se a conjecturar a esse respeito.

Num. 44616084 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25

Pelo recorrido, houve a juntada de documentos, tais como cópia dos autos de Prestação de
Contas Eleitorais nº 0600695-81.2024.6.16.0171.
Na forma do art. 47-A, “caput” e seu parágrafo único, da Res. TSE 23.608/19, determinou-se às
partes que apresentassem, no prazo de 02 dias, esclarecimento das provas que postularam, sob
pena de indeferimento (ID 44499478).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se reiterando o pedido de quebra de sigilo bancário e
requereu a produção de prova testemunhal, arrolando 03 (três) testemunhas e o depoimento
pessoal do investigado (ID 44499534).
O candidato ora recorrido, em sua manifestação, arguiu a preclusão do requerimento de provas
formulado pelo Ministério Público Eleitoral (ID 44499532).
A demanda foi julgada antecipadamente, com base na seguinte fundamentação no tocante às
provas pretendidas pela parte autora:
(...)
Nesses termos, à luz do que foi aqui discorrido, tem-se que a presente ação se baseia
em meras suspeitas especulativas e conjecturas sem o mínimo de suporte probatório
a conferir seriedade e validade às imputações direcionadas ao Representado.
Dessa feita, não havendo o mínimo de justa causa para a presente demanda, faltando-
lhe indícios concretos e fundamentados de irregularidades, tem-se indevida a quebra
de sigilo bancário do Representado, dado que constitui medida extrema que se
justifica apenas em situações excepcionais e justificadoras, pressupondo
fundamentos idôneos e a inexistência de outros meios de obtenção da prova, o que
não é a hipótese dos autos.
Pelo mesmo motivo, descabido o pedido de prova testemunhal requerido pelo MPE,
pois, faltando provas documentais e argumentos sólidos, tal espécie de prova,
isoladamente, não terá o condão de evidenciar as irregularidades apontadas na
inicial.

Pois bem.
Acerca da possibilidade do julgamento antecipado da lide, assim regulamenta a resolução 23.608
do TSE:
Art. 47-B. Ao final da fase postulatória, a autoridade judiciária competente definirá a providência
compatível com o estado do processo, entre as seguintes:
I - extinção do processo sem resolução do mérito, quando constatar falhas
processuais não sanadas e que inviabilizam o prosseguimento da ação, ou
homologação da desistência da ação (Código de Processo Civil, art. 354, primeira
parte);

Num. 44616084 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
II - extinção do processo com resolução do mérito, em caso de decadência (Código
de Processo Civil, art. 354, segunda parte);
III - declaração de desnecessidade da abertura de instrução e imediata intimação do
Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 2 (dois) dias,
quando constatar que não há requerimento ou necessidade de produção de outras
provas (Código de Processo Civil, art. 355, inciso I); ou
IV - decisão de saneamento e organização do processo, se houver necessidade de
abertura da instrução (Código de Processo Civil, art. 357).

No presente caso, denota-se que o juiz fundamentou a desnecessidade de produção de outras
provas além daquelas documentalmente carreadas aos autos, por assim entender, inclusive, que
“eventual omissão de despesas de campanha, da forma como imputada pelo MPE, não
configuraria, sequer em tese, a situação retratada no art. 30-A da LE”, bem como que:
(...) ainda que se admita que houve a alegada omissão ou distorção das despesas
declaradas, a conduta não se revestiria de gravidade necessária e proporcional a
justificar a medida extrema de cassação do mandato, pois o fato em si não
estabeleceria uma relação de causa e efeito a comprovar que houve um desequilíbrio
no pleito a favorecer o Representado, afinal, a omissão de despesas configuraria uma
irregularidade contábil.

Efetivamente, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente, o que ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL.
BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA. COMEMORAÇÃO OFICIAL. DESVIO DE FINALIDADE
ELEITOREIRO. BENS, RECURSOS E PRERROGATIVAS PÚBLICAS. USO EM FAVOR DE
CANDIDATURA. APROPRIAÇÃO SIMBÓLICA. GRAVIDADE. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE. CHAPA NÃO ELEITA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL. INELEGIBILIDADE.
(...)
Preliminar de cerceamento de defesa em função de indeferimento da oitiva de
testemunhas (suscitada pelos investigados)
24. A invocação, genérica, de que a prova testemunhal é sempre cabível não é
suficiente para assegurar o deferimento de qualquer requerimento desta
natureza. Cabe à parte demonstrar a utilidade e a pertinência das provas que
requer, o que deve ser feito em cotejo com aspectos relevantes da controvérsia.
(...)

Num. 44616084 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
30. Os investigados não apontaram qualquer episódio relevante, não registrado em vídeo ou corroborado por
outro meio de prova, que seria de especial conhecimento das autoridades vinculadas ao TST, ao CNJ e à
República do Cabo Verde, que compareceram como meros convidados. Ademais, não caberia a tais
autoridades emitir opinião sobre o evento, uma vez que testemunhas depõem sobre fatos.
31. As oitivas pretendidas estavam desconectadas da finalidades jurídicas da
iniciativa probatória das partes. O indeferimento de prova impertinente, fadada a
produzir efeitos protelatórios, não caracteriza cerceamento de defesa.
32. Preliminar indeferida.
(...)
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060097243, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2024)

Nesses termos, tem-se que, no caso, o julgamento antecipado ocorreu em conformidade com o
entendimento da Corte Superior, segundo a qual, “O processo não comporta atos inúteis e,
por isso mesmo, o saneamento e a organização do processo, em decisão própria que leve
à abertura da fase instrutória, é providência que só tem lugar se for afastada a hipótese de
julgamento antecipado (art. 357, caput, do CPC)” (TSE – AIJE 060082869/DF, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 41, data
20/03/2024).
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CANDIDATOS ELEITOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O TRE/MS, em julgamento antecipado da lide, reconheceu a improcedência dos pedidos formulados na
AIJE ajuizada por suposta prática de abuso do poder político e captação ilícita de sufrágio, contra os
candidatos eleitos aos cargos de governador e vice-governador nas eleições de 2022 no Estado de Mato
Grosso do Sul.
2. Na linha da jurisprudência do TSE, é possível o julgamento antecipado da
lide, inclusive em feito sujeito ao rito do art. 22 da LC nº 64/1990, desde que
devidamente fundamentada e os elementos constantes dos autos sejam
suficientes para o exame da controvérsia.
3. Essa compreensão encontra apoio no art. 370, parágrafo único, do CPC, cuja
redação afirma que o juiz poderá indeferir, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que já tenha formado sua
convicção sobre o mérito da controvérsia.
4. No caso concreto, as provas indiciárias trazidas na exordial, consistentes em
três vídeos que revelavam filas de carros em postos de gasolina, mostraram-se,
pela investigação minuciosa do MPE, frágeis e completamente desconectadas da
narrativa empreendida na inicial pela autora da ação, a ponto de sugerir a autoria
das eventuais condutas ilícitas a outros candidatos que não os investigados.

Num. 44616084 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
5. O julgamento antecipado da lide pelo Tribunal de origem foi precedido de: (a) prazo para contestação; (b)
vista dos autos ao MPE, que informou ter realizado uma investigação sobre os fatos, decidindo pelo o
arquivamento do procedimento, ante a falta de elementos mínimos para o ajuizamento da ação; (c) vista para
alegações finais das partes.
6. Não há razões para modificar o acórdão do TRE/MS, que, autorizado pela legislação de vigência e pela
jurisprudência deste Tribunal Superior, decidiu, de forma antecipada, pela improcedência da ação.
7. Negado provimento ao recurso ordinário.
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060185809, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 31/05/2024).

ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
ESTADUAL.
RECURSOS
ORDINÁRIOS.
AIJE
JULGADA
PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E FRAUDE NA COTA DE GÊNERO.
ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS
DADOS AO PARTIDO PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM DOS QUOCIENTES
ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO.
RETOTALIZAÇÃO
DAS
RESPECTIVAS
VAGAS.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA DE OBJETO DO AGRAVO
INTERNO.
(...)
4. O julgamento antecipado da lide pressupõe a existência de questão de mérito exclusivamente de direito
ou, sendo de direito e de fato, a desnecessidade da produção de outras provas.
4.1. A jurisprudência pátria é no sentido de que "[...] não é nula a sentença
proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador,
desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à
solução da lide" (STJ: AgInt no REsp nº 1.681.460/PR, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3.12.2018, DJe de 6.12.2018), como se deu
no caso.
4.2. Este Tribunal Superior tem a compreensão de que, inexistindo necessidade
de dilação probatória, é possível o julgamento antecipado. Na espécie, trata-se
de fatos provados documentalmente, prescindindo-se da dilação probatória, de
modo que o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC não
configura ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa,
mormente porque não ficou comprovado prejuízo real e efetivo para as partes.
(...)
.12. Não se conhece do recurso quanto ao PRTB, por força de sua ilegitimidade, e nega-se provimento aos
recursos ordinários interpostos pelos demais recorrentes, julgando-se prejudicado, por conseguinte, o agravo
interno.
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060182264l 060182264/MS, Relator Min. Raul Araujo Filho,
Acórdão de 06/02/2024, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 16, data 15/02/2024).

Sendo assim, não se verifica nulidade no julgamento antecipado do processo em análise, ainda

Num. 44616084 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
que a conclusão tenha sido pela improcedência da demanda.
O magistrado entendeu suficientes as provas existentes nos autos para a compreensão
dos fatos, não identificando indícios mínimos de ilicitudes, de sorte que nesse contexto não
caberia ordenar a produção de provas complementares, como depoimentos de testemunhas ou
quebra de sigilo bancário.
Importante registrar que, ainda que na sentença não tenha ficado consignado, é certo que na
hipótese inclusive seria o caso de se reconhecer a preclusão das provas orais pela parte ora
recorrente, tendo em vista que na petição inicial não foram especificada a prova testemunhal, não
foram arroladas testemunhas e também não foi requerido o depoimento pessoal dos investigados,
diligências estas que somente foram requeridas após despacho para que fosse fundamentada a
necessidade as provas requeridas.
Por óbvio que tal oportunidade não é dada para as partes pleitearem provas que já deveriam ter
sido requeridas na inicial ou na contestação.
E por fim, mesmo em recurso a parte autora não logrou demonstrar a indispensabilidade da
dilação probatória, especialmente no tocante à quebra de sigilo bancário, sendo para tanto
insuficientes as alegações genéricas baseadas no poder fiscalizatório do Ministério Público
Eleitoral ou a comparação de custo por voto obtido entre candidatos eleitos.
Não se olvida que nenhum direito é absoluto, bem como da utilidade da quebra de sigilo bancário
para rastreamento de eventuais valores não declarados.
Porém, por envolver o afastamento de garantias constitucionais, o deferimento de provas
gravosas requer um mínimo de concretude dos indícios dos ilícitos aventados, não podendo servir
como ferramenta indiscriminada para especular meras hipóteses.
A fishing expedition, ou pescaria investigativa, não é aceita pelo nosso ordenamento jurídico,
conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no Inquérito nº 4831/DF:
“(...) nosso sistema jurídico, além de amparar o princípio constitucional da
intimidade pessoal, repele atividades probatórias que caracterizem verdadeiras
e lesivas ‘fishing expeditions’, vale dizer, o ordenamento positivo brasileiro
repudia medidas de obtenção de prova que se traduzam em ilícitas
investigações meramente especulativas ou randômicas, de caráter exploratório,
também conhecidas como diligências de prospecção, simplesmente vedadas pelo
ordenamento jurídico brasileiro, como resulta não só da doutrina (...), mas
também, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (RHC 66.126/PR, Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS – RHC 72.065/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA – RHC 96.585/ PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, v.g.) e do proprio
Supremo Tribunal Federal (HC 106.566/SP,Rel. Min. GILMAR MENDES – HC
137.828/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
No mesmo sentido, vem sendo construída a jurisprudência na seara eleitoral:
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E
FUNDADAS RAZÕES DO § 1º DO ART. 240 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO COM
BASE EXCLUSIVAMENTE EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DESACOMPANHADA DE OUTROS

Num. 44616084 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
ELEMENTOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VEDAÇÃO AO FISHING
EXPEDITION. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. Não satisfaz a exigência legal para a busca e apreensão meras informações jornalísticas, que sequer
podem ser consideradas provas, pois são apenas opiniões sobre um fato ou uma pessoa.
2. Enquadra-se ao caso, o termo fishing expedition (pescaria probatória) que se
constitui no ato de vasculhar a intimidade, a vida privada, violando-se os
direitos fundamentais dos investigados em função de uma suspeita genérica de
cometimento de ilícito, ou seja, não há elementos concretos para a autorização
da medida cautelar, como a busca e apreensão.
3. É pacífico na jurisprudência pátria, que o trancamento de ação penal ou inquérito policial pela via do
habeas corpus é situação excepcional admissível quando constatadas, de plano, sem necessidade de análise
aprofundada de fatos e provas, a imputação de fato atípico, a ausência de indícios de autoria e de
materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Ordem concedida parcialmente para decretar a nulidade da busca e apreensão e, por consequência, de
todas as provas provenientes do ato, devendo todas serem desentranhadas dos autos e restituídos os bens
apreendidos.
(TRE/AM - Habeas Corpus nº 060255297, Acórdão, Relator(a) Des. Victor Andre Liuzzi Gomes,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 1, 19/06/2023).

HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. APARELHOS DE TELEFONIA
CELULAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E DE
TELEMÁTICA. MEDIDA AUTORIZADA SEM DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO
TEMPORAL E BASEADA EM DEPOIMENTO GENÉRICO DE CANDIDATO
PRESO EM FLAGRANTE. NULIDADE DO ATO. DETERMINAÇÃO DE
DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILEGAL E AS
QUE DELA DECORRAM. ART. 157 E PARÁGRAFOS DO CPP. A MEDIDA
DE BUSCA E APREENSÃO NÃO PODE SE TRANSFORMAR EM
DEVASSA ESTATAL AMPLA E INDISCRIMINADA, COM O OBJETIVO
DE ENCONTRAR PROVAS PARA FUTURA AÇÃO. O ACESSO AOS
DADOS
É
TUTELADO
CONSTITUCIONALMENTE.
NÃO
DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE PARA O FIM DE AUTORIZAR
O
ACESSO.

ORDEM
CONCEDIDA,
PARA
QUE
SEJAM
DESENTRANHADAS DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL AS PROVAS OBTIDAS
COM A BUSCA E APREENSÃO E AS DELAS DERIVADAS.
(TRE/MG - HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060049846, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Vaz Bueno,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 23/03/2022)

HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES DO §1º DO ART. 240 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM DECLARAÇÕES
PRESTADAS POR CANDIDATO PRESO EM FLAGRANTE POR COMPRA DE
VOTOS QUE ESPONTANEAMENTE TERIA COMPARECIDO PERANTE
AUTORIDADE POLICIAL PARA DELATAR ESQUEMA CRIMINOSO.
PRECEDENTE DO STJ. VEDAÇÃO AO FISHING EXPEDITION (PESCARIA

Num. 44616084 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
PROBATÓRIA).
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILIGÊNCIAS
EXPLORATÓRIAS. PRECEDENTES DO STF. INVIOLABILIDADE DE
DADOS ARMAZENADOS EM APARELHOS CELULARES. DIREITO À
INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA.
É inadmissível o deferimento de medida de busca e apreensão que se
caracterize como indiscriminada devassa estatal, consubstanciando verdadeira
fishing expedition que, em apertadas linhas, representaria a tentativa de se
realizar buscas intrusivas, amplas e sem delimitação objetiva, somada à
ausência de causa relevante e suficiente para realização do ato.
Os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via
mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, com destaque para o WhatsApp,
dialogam com o respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo–lhes estendida a garantia da
inviolabilidade e do sigilo, estipulados no art. 5°, incisos X e XII, ambos da Constituição da República.
(...).
Ordem concedida em parte para determinar o desentranhamento da ação penal das provas obtidas com a
busca e apreensão e de todas aquelas que dela sejam derivadas com a extensão dos efeitos ao corréu, nos
termos do art. 580 do CPP.
(TRE/MG - HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060037633, Acórdão, Relator Des. Marcos Lourenco
Capanema De Almeida, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 196, Data
21/10/2021)

Assim, no presente caso o magistrado fundamentou que não se mostra razoável a medida
pretendida, porque não está devidamente justificada a excepcionalidade a respaldar o
afastamento de garantias constitucionais já mencionadas.
Isso porque as provas documentais que instruem a inicial e especialmente as provas
acostadas às contestações são suficientes para o exame da controvérsia, revelando a
fragilidade da narrativa da petição inicial, não se justificando a produção de outras provas.
Logo, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, trata-se de Representação por gastos ilícitos de Campanha Eleitoral, com
fundamento no art. 30-A da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando
provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
§ 1o Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no
art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.
§ 2o Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
§ 3o O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com
base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento

Num. 44616084 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
no Diário Oficial.

Conforme ensina Rodrigo Lopes Zilio:
“Coexistem de modo autônomo, o processo de prestação de contas, a representação
por captação e gastos ilícitos de recursos eleitorais (art. 30-A da LE) e o abuso de
poder econômico (AIJE e AIME). As irregularidades apuradas no processo de
prestação de contas podem ter efeitos reflexos nas ações cíveis eleitorais (latu sensu)
com a possibilidade de manuseio de demanda específica com o fim de combater
ilícitos eleitorais inclusive o abuso de poder econômico. Contudo, o aforamento de
qualquer ação visando combater ilícito eleitoral ou ato de abuso de poder prescinde
da análise das contas prestadas pelo partido ou candidato. O TSE assentou que “a
decisão da Corte de origem em processo de prestação de contas dos autores não
repercute , por si só, na anterior decisão regional que julgou procedente
investigação judicial, fundada em abuso de poder e no art. 30-A da Lei das Eleições
uma vez que tais processos são distintos e autônomos” (AgR-AC nº 3366/MG - j.
04.02.2010 - DJe 12.03.2010. O art. 96 § 4º, da Res. TSE nº 23.607/2019, sem
sentido semelhante destaca que “a aprovação, com ou sem ressalvas, ou a
desaprovação da prestação de contas do candidato não vincula o resultado da
representação de que trata o art. 30-A da lei nº 9.504/1997 nem impede a apuração
do abuso de poder econômico em processo apropriado.”” (Direito Eleitoral, 8ª ed.
rev. ampl e atual. - São Paulo. Editora Juspodivm, 2022. p.815).

Logo, a prestação de contas e a representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 são ações
autônomas, de modo que a decisão em uma não vincula o resultado da outra. Desse modo, não é
obrigatório que as decisões sobre a aprovação das contas (art. 30 da Lei nº 9.504/1997) e a
cassação por arrecadação e gastos ilegais (art. 30-A da Lei nº 9.504/1997) sejam congruentes.
O Tribunal Superior Eleitoral tem assentado que o reconhecimento da prática da infração ao art.
30-A da Lei n. 9.504/1997 requer: "(i) a comprovação de que a arrecadação ou o dispêndio de
recursos se deu em desacordo com as normas legais aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta
reputada ilegal, que pode ser aferida tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela
ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato" (TSE, RO nº 180355, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018, destaquei).
É mister consignar que, ao contrário do que se consignou na sentença, a omissão de
arrecadação ou gasto eleitoral, caso demonstrada, não constitui mera irregularidade formal.
Havendo demonstração da relevância jurídica da irregularidade, bem como ilegalidade
qualificada (má-fé), em tese, pode haver a configuração do ilícito em apreço.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA A VEREADOR.
SUPLENTE. CONTAS DESAPROVADAS PELO JUÍZO DE PISO.IRREGULARIDADES DE
NATUREZA FORMAL. POSTERIOR APROVAÇÃO COM RESSALVAS PELO TRIBUNAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO CARACTERIZAM VÍCIOS GRAVES. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA DESENCADEAR PROCESSO DE CASSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44616084 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
1. A simples identificação de falhas na prestação de contas não é suficiente para
acarretar a incidência do art. 30-A da Lei das eleições, pois para que tal sanção seja
aplicada, é necessário que haja um farto conjunto probatório apto a comprovar
que as irregularidades detectadas na contabilidade interferiram direta ou
indiretamente na legitimidade do pleito. Recurso desprovido.Sentença mantida.
(TRE/MT - Recurso Eleitoral nº 60000657, Acórdão, Relator(a) Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE
CARVALHO, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2021).

Diante disso, passo à análise do caso concreto.
Na inicial, o Ministério Público Eleitoral alegou que o recorrido omitiu arrecadações e gastos
durante a sua campanha eleitoral, apontando como indícios: a declaração de despesas de
campanha de apenas quatro mil reais; omissão na indicação de gastos em evento de grande
porte para lançamento da sua candidatura; omissão ou falsidade na indicação de gastos com a
utilização de wind banners; omissão ou falsidade das despesas com combustíveis e omissão ou
falsidade na indicação de gastos de material gráfico de campanha.
Para embasar tais alegações, o autor acostou apenas fotografias e vídeos relativos a evento
de lançamento realizado pelo ora recorrido:

Num. 44616084 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25

Num. 44616084 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25

Ao contrário do que o recorrente aduz, tais imagens, por si só, não são indícios de qualquer
irregularidade.
Em primeiro lugar, tais imagens não demonstram que o evento para lançamento da candidatura
do recorrido tenha sido de “grande porte”, quer seja em público, quer seja em recursos utilizados
para a sua realização.
Tampouco indicam falsidade na declaração de apenas quatro mil reais para as despesas
contratadas de campanha e nem omissão ou falsidade na indicação de gastos com a utilização
de wind banners.
Ainda, nada indicam acerca de omissão ou falsidade das despesas com combustíveis e omissão
ou falsidade na indicação de gastos de material gráfico de campanha.
No corpo da petição inicial, o autor reproduziu parte de uma nota fiscal de material (wind) e o
extrato da prestação de contas final onde, supostamente, seria possível identificar a omissão
quanto à declaração da nota fiscal em questão:

Num. 44616084 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
Sucede que tais imagens também não indicam possível omissão, pois, como é sabido, Wind é
espécie de material impresso e o gráfico acima aponta a declaração de R$ 1.320,00 com
materiais impressos.

Num. 44616084 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
O autor não providenciou a juntada aos autos da prestação de contas do investigado, bem
como não apresentou qualquer documento que indicasse a contratação e pagamento de
despesas “por fora”, não apresentou documentos que indicassem que as despesas pagas pelo
recorrido se deram em valores abaixo dos usualmente praticados no mercado.
Efetivamente o autor não apresentou juntamente com a inicial nenhum elemento
minimamente concreto para amparar as conjecturas feitas.
Em sede de recurso, o zeloso parquet procurou melhor contextualizar suas suspeitas trazendo as
seguintes observações: a) a despesa efetivamente paga do candidato foram “redondos” R$
4.000,00 (quatro mil reais), configurando a terceira menor entre todos os candidatos eleitos; b) a
relação custo-voto do representado indica que, com um gasto de míseros R$ 4.000,00 de
“despesa efetivamente paga”, teve um investimento/custo para voto de R$ 1,89 (um real e oitenta
e nove centavos) para cada um dos 2110 votos que obteve, quando a média entre os
candidatos eleitos foi de R$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos) por voto, enquanto
que teve candidato eleito cuja relação investimento/voto indicou R$ 40,69 (quarenta reais e
sessenta e nove centavos), como é o caso de AMAURI LOVATO; c) candidatos do Partido
Socialismo e Liberdade-PSOL apresentaram prestação de contas no âmbito local com custo
médio de voto por candidato o valor de R$ 146,26 (cento e quarenta e seis reais e vinte e seis
centavos).
Não obstante chamarem a atenção, tais curiosidades tampouco revelam, por si sós, qualquer
indício de irregularidade, pois é sabido que diversos fatores podem interferir na forma como um
candidato pode se fazer conhecido perante seu eleitorado e na necessidade de se investir mais
ou menos para tal desiderato.
Conforme é sabido, “É ônus da parte autora construir uma narrativa minimamente verossímil
sobre as condutas dolosas e de má-fé atribuídas aos supostos envolvidos, pois a jurisdição não
pode se mover a partir de meras especulações” (TSE - Agravo Regimental em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 060162460, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/08/2023, destaquei).
Assim, efetivamente, não se constata, das alegações do autor, justa causa, para o
prosseguimento da demanda.
Para além disso, de outro turno, o recorrido juntou aos autos com a sua defesa a íntegra do
processo de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600695-81.2024.6.16.0171 e, confrontando-se
a documentação nela acostada, fica ainda mais evidente a fragilidade das alegações da parte
autora, conforme bem esmiuçado pela sentença, a qual, por sua precisão, passo a reproduzir:
O primeiro ponto que o MPE levanta é que o Representado, em sua prestação de
constas, declarou um total de despesas efetivamente pagas de apenas e
“arredondados” R$ 4.000,00, o que não estaria em compasso com a realidade das
candidaturas do Legislativo local.
Quanto a isso, de fato, depreende-se do id. 125736529 da Prestação de Constas do
Representado, autos n. 0600695-81.2024.6.16.0171, que houve realmente a
declaração de despesa paga no valor de R$ 4.000,00.

Num. 44616084 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
Acontece que a afirmação do MPE não encontra qualquer ressonância nos autos. É
dizer, a alegação consiste em mera conjectura, sem demonstração minimamente
concreta da sua potencial procedência com base em critérios objetivos e palpáveis.
Veja-se que, para conferir robustez ao seu argumento, o MPE poderia ter
demonstrado nos autos que as despesas dos demais vereadores eleitos foram bem
superiores ao valor declarado pelo Representado, contudo, essa simples diligência,
documental, não foi realizada.
Logo, não há como se dar credibilidade a esse argumento, pois dissociado de
qualquer elemento concreto a lhe atribuir seriedade e idoneidade.
E não custa ressaltar que o Representado, em sua prestação de contas, também
informou diversas outras despesas estimáveis em dinheiro, no R$ 5.897,02, de
modo a totalizar as despesas em R$ 9.897,02.
Seja como for, o argumento não procede.
Indo adiante, aventa-se uma possível omissão na indicação de gastos no evento
que marcou o lançamento da candidatura do Representado diante a presença de
no mínimo 200 pessoas.
O Representado comprovou, em sua defesa, que pagou R$ 600,00 pelo uso do
espaço em que foi realizado o referido evento e no qual não houve a utilização da
cozinha e louça. Tal valor, frise-se, constou no extrato das suas receitas estimáveis
em dinheiro em sua prestação de contas.
Demais disso, não veio acompanhada com a inicial qualquer indicativo de que no
evento houve o fornecimento de alimentação e bebidas aos presentes ou qualquer
outro componente que pudesse minimamente comprovar que demandou o dispêndio
de valores elevados, como, por exemplo, a apresentação de show musical. Pelo
contrário, as fotografias que instruem a inicial evidenciam pessoas em pé e sentadas
no evento, sem evidenciar mesas e cadeiras a revelar que o evento, de fato, custou
valores elevados e que os convidados foram recebidos com refeições dispendiosas.
É dizer, pelas provas amealhadas pelo MPE pode-se concluir que o evento de
lançamento da candidatura do Representado nada teve de nababesco a chamar a
atenção para uma gritante omissão de despesa.
No item 13 da petição inicial levanta-se a suspeita de omissão ou falsidade na
indicação dos gastos com wind banners, mencionando-se que "não houve
demonstração gráfica do objeto relacionado no movimento 125181165 dos Autos da
Prestação de Contas" e, ainda, que não haveria "registro da despesa
correspondente quando da apresentação da prestação de contas final".
A esse respeito, verifica-se que no id. 125181165, conforme menciona o MPE, a
nota fiscal em questão, de 320 reais, emitida em 17/09/2024, é apresentada como
parte da prestação de contas parcial retificadora. Na prestação de contas final, a
despesa é novamente declarada, no id. 125736523.
A despesa com wind banners, portanto, está devidamente registrada na prestação
de contas final, sem indícios de irregularidade. Trata-se, justamente, da nota fiscal
apresentada na pagina 7 da petição inicial e que está colacionada ao id.
125736523 dos autos de prestação de contas, dando conta de ter sido contratado o
produto gráfico descrito como "WIND CAMPANHA 110*175 cm COMPLETO".

Num. 44616084 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25
Logo, está nítido que não há irregularidade e menos ainda ilícito eleitoral que
decorra da ausência de demonstração gráfica do objeto, visto que a resolução TSE
não a exige, sendo faculdade do juízo e da unidade técnica exigir comprovação
suplementar das despesas, quando presentes indícios de irregularidade.
Aparentemente, o MPE alega a ausência de registro da despesa com wind banners
por não aparecer de forma separada ou explícita no extrato da prestação de contas
final. Ocorre que, como se verifica do documento contido no id. 125736523 dos
autos da prestação de contas, a despesa com wind banners está corretamente
classificada como "publicidade por materiais impressos".
Por fim, no item 14 e 5 da inicial alega-se que houve omissão de despesas com
combustíveis e de pessoal para distribuição de material gráfico. A afirmação é
genérica e vaga, pois deixou o MPE de explicar e fundamentar por qual razão a
despesa nesse tocante está subdimensionada. O Representado informou tais
despesas em sua prestação e contas e não há qualquer argumento ou prova
mínima capaz de se convencer da omissão imputada ou por qual razão os valores
informados não podem ser reputados verdadeiros. Isto é, a alegação está
absolutamente desprovida de demonstração concreta da possível omissão de
despesa, por meio de parâmetros objetivos a esse respeito.
Enfim, trata-se de uma alegação descompromissada em demonstrar a sua validade,
portanto, carece de credibilidade.
Vale chamar a atenção que a prestação de contas do Representado foi aprovada e,
na ocasião, não houve constatação de omissão de despesa e receita.
Nesses termos, à luz do que foi aqui discorrido, tem-se que a presente ação se baseia
em meras suspeitas especulativas e conjecturas sem o mínimo de suporte probatório
a conferir seriedade e validade às imputações direcionadas ao Representado.

Denota-se, portanto, que a improcedência é decorrente da própria narrativa dos elementos
caracterizadores do ilícito, a qual está desacompanhada de indícios mínimos de sua
concretude.
Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que a
narrativa dos fatos não revela a justa causa para o prosseguimento da demanda,
especialmente porque desacompanhada de indícios mínimos de sua concretude, bem como
que prova documental apresentada pelo recorrido leva à conclusão de que não restaram
caracterizadas as omissões alegadas, de forma que a manutenção do julgamento de
improcedência é medida que se impõe, o que leva ao desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de
manter o julgamento de improcedência da presente representação por gastos ilícitos de
campanha.

Num. 44616084 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518282249900000043555899
Número do documento: 25071518282249900000043555899
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/07/2025 18:45:25

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600893-21.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: FABIO GUERRA CORREA - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA
- PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.07.2025